Tribunal: TJSP
Processo: 1111544-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUTOR - APELO - DISSOCIAÇÃO DO JULGADO - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC.

apelo DO AUTOR não CONHECido.